Tribunal: TJMT
Processo: 1040391-44.2018.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040391-44.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0097-02 (EMBARGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), JONES RICARDO BOVOLON - CPF: 021.374.699-95 (EMBARGANTE), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. - CNPJ: 07.976.147/0097-02 (EMBARGANTE), GERSON CAMILO DE PAULA - CPF: 181.226.801-78 (ADVOGADO), JONES RICARDO BOVOLON - CPF: 021.374.699-95 (EMBARGADO), RAFAEL XAVIER DE PAULA - CPF: 715.284.151-91 (ADVOGADO), TIAGO XAVIER DE PAULA - CPF: 024.959.841-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE, SEM EFEITOS INFRINGENTES, OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO POR JONES RICARDO BOLOVON, E ACOLHO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, OS ACLARATÓRIOS OPOSTOS POR MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL E RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PARCIAL PROVIMENTO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Jones Ricardo Bovolon e Movida Locação de Veículos S.A. contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao apelo da parte requerida, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal e improcedentes os pedidos formulados em reconvenção. Os embargos apontam omissão e erro material no acórdão quanto à fixação e majoração de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se houve omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais referentes à reconvenção;
(ii) corrigir erro material na definição da base de cálculo e no percentual dos honorários advocatícios indicados no dispositivo do acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os honorários advocatícios decorrentes de reconvenção possuem caráter autônomo em relação à ação principal, devendo ser fixados e majorados separadamente. O acórdão foi omisso ao não tratar da majoração dos honorários fixados na reconvenção.

4.

O artigo 85, § 11, do CPC, exige a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, com base na condenação ou no proveito econômico, conforme a natureza da ação, sendo obrigatória a distinção entre a ação principal e a reconvenção.

5.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ) possui jurisprudência consolidada no sentido de que a reconvenção, ainda que incidental, é uma ação autônoma, e seus honorários devem ser calculados sobre o proveito econômico, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

6.

A discrepância entre o percentual de honorários advocatícios indicado por extenso e aquele expresso numericamente caracteriza erro material que deve ser corrigido, passando a constar o percentual correto de 15% para a ação principal.

7.

Os honorários advocatícios da ação principal devem ser fixados com base no valor da condenação, enquanto, na reconvenção, o cálculo deve considerar o proveito econômico obtido pela parte vencedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração de Jones Ricardo Bovolon parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, para suprir omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios fixados na reconvenção e corrigir a base de cálculo para o proveito econômico.

9.

Embargos de declaração de Movida Locação de Veículos S.A. acolhidos, sem efeitos infringentes, para corrigir o erro material, fixando o percentual de honorários advocatícios na ação principal em 15%.

Tese de julgamento
:

1.

"Os honorários advocatícios sucumbenciais em reconvenção, por serem autônomos em relação à ação principal, devem ser fixados e majorados independentemente, considerando o proveito econômico obtido pela parte vencedora."

2.

"A majoração de honorários advocatícios em grau recursal, conforme o artigo 85, § 11, do CPC, deve respeitar a distinção entre a condenação na ação principal e o proveito econômico obtido na reconvenção, observando os percentuais previstos em lei."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2º, 8º e 11; 1.022, I, II e III; CF/1988, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada
:

·

STJ, REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Design. Min. Raul Araújo, DJu 13.02.2019;

·

STJ, AgInt no AREsp 1109022/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, julgado em 29.04.2019;

·

TJ-GO, Apelação Cível, 0206990-60.2017.8.09.0051, Rel. Des. Carlos Hipólito Escher, julgado em 13.09.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Jones Ricardo Bovolon e Movida Locação de Veículos S/A, contra o acórdão, que à unanimidade, negou provimento ao apelo da parte requerida – segundo embargante, para manter a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e improcedentes os pedidos aduzidos na reconvenção.

O embargante, Jones Ricardo Bovolon, aponta o vício de omissão no acórdão quanto à majoração da verba honorária relativa à improcedência da reconvenção, mencionando que a decisão apenas majorou os honorários fixados na ação principal.

Sustenta a existência de erro material na definição da base de cálculo dos honorários advocatícios, que deveria ser o proveito econômico obtido e não o valor da condenação. Requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

Por sua vez, a embargada, Movida Locação de Veículos S.A., argumenta que há erro material no acórdão devido à discrepância entre o percentual de honorários advocatícios indicado por extenso e aquele expresso numericamente. Requer que seja corrigido o erro, fixando o percentual correto em 15%.

Ambas as partes fundamentam seus pedidos nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, requerendo o saneamento dos vícios indicados no acórdão.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, as partes recorrentes opõem Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO

POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.

PROTEÇÃO CONTRATADA. COBRANÇA INDEVIDA. LIMITAÇÃO

DA RESPONSABILIDADE. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Movida Locação de Veículos S.A. contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação por danos morais, limitou a responsabilidade do autor ao valor da proteção contratada (R$ 2.000,00), condenando a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, além de julgar improcedente a reconvenção da ré, que pleiteava o pagamento de R$ 14.194,81 por avarias no veículo locado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o valor da coparticipação de R$ 2.000,00, contratado para proteção do veículo, é suficiente para cobrir os danos causados durante a locação; e (ii) a cobrança de valor superior à coparticipação configuraria abuso contratual, justificando a indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. Ficou comprovado que o autor contratou proteção básica, limitando sua responsabilidade a R$ 2.000,00, conforme estipulado no contrato de locação.

4. A ré não comprovou o mau uso do veículo ou apresentou evidências adequadas para justificar a cobrança superior.

5. A negativação indevida do nome do autor, sem base probatória sólida, justifica a condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade do locatário em contrato de locação de veículo, quando há contratação de proteção, é limitada ao valor estipulado contratualmente, sendo indevida a cobrança superior quando não há prova robusta de mau uso ou dano adicional."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, V e X;

CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 385; TJMT, Apelação nº 0001506-54.2017.8.11.0027, Rel. Des.

Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 04.06.2024.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1º, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

Dos Embargos do Jones Ricardo Bovolon

No presente caso, o primeiro embargante sustenta que houve omissão e erro material no acórdão, ao argumento de que não teria havido manifestação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados na sentença de origem em favor dos seus patronos, referente à improcedência da reconvenção.

Alega que o dispositivo do acórdão tratou apenas da majoração dos honorários fixados na lide principal, deixando de abranger os honorários arbitrados na reconvenção.

Ao analisar o acórdão embargado, constata-se que, de fato, há omissão no que tange à majoração dos honorários advocatícios referentes à reconvenção.

É amplamente reconhecido que a reconvenção, embora tenha natureza incidental, configura uma ação autônoma em relação à principal, possuindo pedidos e valor da causa próprios, de modo que os honorários advocatícios devem ser fixados de maneira independente da demanda originária.

Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AÇÃO PRINCIPAL E AÇÃO DE RECONVENÇÃO. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. INDEPENDÊNCIA. 1. "
Os honorários na reconvenção são independentes daqueles fixados na ação principal, independentes, inclusive, do resultado e da sucumbência desta. Precedentes.
" ( AgR-AG n. 690.300/RJ , Rel. Min. Massami Uyeda, 4ª Turma, unânime, DJU de 03.12.2007). (...) 3. Em não havendo condenação na ação de reconvenção julgada improcedente, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados com base na equidade, por força do disposto no art. 20, § 4º, do CPC/73. 4. Agravo interno não provido. ( AgInt no AREsp 1109022/SP , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/04/2019, DJe 02/05/2019) (destaquei)

Nesse contexto, faz-se necessário suprir a omissão identificada para ajustar a fixação da verba honorária. Propõe-se majorar o percentual para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico, em relação ao pleito reconvencional, em conformidade com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil e em harmonia com os precedentes jurisprudenciais a seguir transcritos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À DEMANDA PRINCIPAL. AUSÊNCIA DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM GRAU RECURSAL. OMISSÃO RECONHECIDA. 1. Por ser a reconvenção ação autônoma, devem ser fixados honorários advocatícios, independentemente do resultado da ação principal. 2. Não tendo ocorrido a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, consoante determina o art. 85, § 11, do CPC, o caso é de suprir a omissão apontada (precedentes desta Corte). EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJ-GO (CPC): 02069906020178090051, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 13/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 13/09/2019)

PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS CONSTATADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM RECONVENÇÃO - PARÂMETROS DE FIXAÇÃO VALOR DA RECONVENÇÃO - NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - §º 11 DO ART. 85 DO CPC - ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS. (TJ-AM - EMBDECCV: 00080912820228040000 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 01/03/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

Assim sendo, merece acolhida a pretensão quanto a este ponto.

Ainda, alega o Embargante a existência de erro material, pois ao negar provimento ao apelo interposto pela Embargada, majorou-se os honorários de sucumbência, modificando-se a base de cálculo, já que na sentença foi fixado sobre o valor do proveito econômico, ao passo que no voto condutor, majorou-se sobre o valor da condenação.

Com relação ao tema, a controvérsia foi recentemente analisada em julgamento pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no qual prevaleceu a tese defendida pelo Eminente Ministro Relator Raul Araújo. Essa posição afastou a interpretação extensiva sustentada pela Eminente Ministra Nancy Andrighi, sendo acompanhada pela maioria dos Ilustres Ministros presentes. Transcreve-se, a seguir, a ementa do referido precedente:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e ( a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.

(REsp 1.746.072/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. Design. Min. Raul Araújo, DJu 13.2.2019).

Conforme consta do julgado acima transcrito, foi estabelecida uma ordem de preferência, de forma que, quando houver condenação, os honorários serão fixados com base em tal valor.

Tendo em vista que na ação principal, houve condenação da Requerida, entendo que os honorários devem ser calculados sobre o valor da alusiva condenação.

Frise-se que, os honorários advocatícios, podem ser revisados de ofício, pois conforme o entendimento do STJ, trata-se de matéria de ordem pública. Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO. CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REFORMATIO IN PEJUS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme constou da decisão agravada, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. ( AgInt no REsp 1722311/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018)

Diante disso, esclareço que os honorários relativos a ação principal devem ser calculados sobre o valor da condenação, ao passo que os honorários referentes a reconvenção, sobre o proveito econômico.

Dos Embargos de Movida Locação de Veículos S.A.

A Requerida sustenta que há erro material no acórdão devido à discrepância entre o percentual de honorários advocatícios indicado por extenso e aquele expresso numericamente.

Com razão a Embargante.

Diante disso, passo a sanar o erro material, de forma que passe a constar no dispositivo do voto condutor, o percentual de 15% (quinze por cento).

Por todo o exposto,
ACOLHO, EM PARTE
, sem efeitos infringentes,
os embargos de declaração opostos por Jones Ricardo Bovolon, e ACOLHO, sem efeitos infringentes, os aclaratórios opostos por
Movida Locação de Veículos S.A
, passando, assim, a
constar o dispositivo do voto condutor:

“Outrossim, atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, no que tange a
ação principal
, majoro o percentual dos honorários advocatícios para
15% (quinze por cento)
sobre
o valor da condenação
e, sobre a reconvenção, majoro o percentual dos honorários fixados para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025